Tribunal: TJDFT
Processo: 0746158-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746158-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO VICTOR ALVES LEITE DE MELO D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID 71621913 e o alegado descumprimento material da decisão judicial. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator